Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Execução. Ação cognitiva autônoma sucessiva a objeção de pré-executividade – Inocorrência de ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, dada a distinção dos pedidos e das causas de pedir – Abuso do direito de defesa não configurado - Nota de Crédito Comercial – Juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido no Dec. 22.626/33 – Nulidade absoluta expressamente cominada no art. 11 – Imprescritibilidade - Taxa de juros reduzida para 12% ao ano.